Tribunal: TJMT
Processo: 1040396-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040396-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SARA LIANE PASSOS CHAPERMANN - CPF: 122.531.737-11 (ADVOGADO), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. - CNPJ: 18.631.739/0040-73 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), PEDRO SOARES MACIEL - CPF: 024.929.797-33 (ADVOGADO), AGROLESTE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 02.991.352/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA. - CNPJ: 18.631.739/0040-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A ICMS INCIDENTE SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA – DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO E DETERMINA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, §3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
– AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A pretensão de ressarcimento fundada em valores pagos a título de tributo por terceiro possui natureza civil, submetendo-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil.

Em observância à teoria da
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional ocorre a partir do efetivo desembolso realizado pela parte autora, momento em que surge a pretensão de ressarcimento.

Não evidenciado, em cognição própria do agravo de instrumento, o transcurso do prazo prescricional entre o pagamento efetuado e o ajuizamento da ação, deve ser mantida a decisão que afastou a prejudicial de prescrição.

A determinação de realização de prova pericial contábil constitui providência inerente à regular condução do processo, especialmente quando a controvérsia envolve matéria técnica e demanda adequada dilação probatória.

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1040396-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.

AGRAVADA:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.
, contra decisão proferida pela MM Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.

Patrícia Cristiane Moreira
,

lançada nos autos da Ação de Cobrança no. 1009264-90.2024.8.11.0037, ajuizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, na qual a magistrada de origem afastou as preliminares de prescrição e decadência, fixou pontos controvertidos e determinou a produção de prova pericial contábil, com o consequente prosseguimento da instrução processual.

Em suas razões recursais, a agravante insurge-se contra o afastamento da prescrição, sustentando que a decisão agravada teria desconsiderado a correta aplicação da teoria da
actio nata
, pois a autora da ação originária (Energisa) teria ciência inequívoca dos fatos geradores de eventual pretensão desde, ao menos, o trânsito em julgado do Mandado de Segurança coletivo que embasou parte de sua narrativa, ocorrido em 2015.

Alega, ainda, que houve erro grosseiro da concessionária de energia ao interpretar a liminar concedida naquele
mandamus
, o que teria gerado a suposta necessidade de recolhimento posterior do ICMS e, por consequência, a presente ação de cobrança.

Sustenta que permitir o prosseguimento da instrução, especialmente com a realização da perícia já deferida, acarretará dano grave e de difícil reparação, caso posteriormente seja reconhecida a prescrição.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição integral da pretensão autoral, diante do transcurso de mais de 3 anos desde o conhecimento inequívoco do dano pela Energisa (CC, art. 206, §3°, IV ou V), com a consequente extinção da Ação, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Subsidiariamente, para que, ao menos, seja reconhecida a prescrição sobre as parcelas do ICMS cuja exigibilidade nunca estive suspensa no Mandado de Segurança, e que só não foram recolhidas em razão de erro grosseiro da própria Energisa.

Preparo devidamente recolhido no Id. 329460357.

O almejado efeito suspensivo
foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
–

em substituição legal,
na data de 19/11/2025, conforme decisão de Id. 330411374, sendo seus efeitos questionados por meio de agravo interno interposto pela parte agravante (Id. 338371875), reiterando os argumentos anteriormente deduzidos, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, especialmente diante do alegado risco de realização de perícia desnecessária e do dispêndio de valores a título de honorários periciais, caso posteriormente venha a ser reconhecida a prescrição da pretensão deduzida na ação originária.

Em contraminuta ao agravo interno (Id. 338771892), a agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, especialmente diante da inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a realização da perícia constitui ato inerente ao regular andamento do processo e não representa prejuízo irreversível à parte agravante.

Posteriormente, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, notadamente quanto ao reconhecimento de que, nas ações de ressarcimento fundadas em enriquecimento sem causa, o prazo prescricional trienal tem início a partir do efetivo desembolso realizado pela parte autora, em observância à teoria da
actio nata
. Sustenta, ainda, a inexistência de qualquer ilegalidade na decisão que determinou o prosseguimento da instrução processual com a realização de prova pericial contábil (Id. 338797887).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, ao saneador o feito, afastou as preliminares de prescrição e decadência suscitadas pelas rés, fixou os pontos controvertidos e determinou o prosseguimento da instrução processual com a realização de prova pericial contábil.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, que a pretensão deduzida na ação originária encontra-se prescrita, ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser fixado a partir do momento em que a autora teve ciência inequívoca do alegado dano, o que, segundo defende, teria ocorrido ao menos desde o trânsito em julgado do Mandado de Segurança coletivo que embasou a controvérsia, ainda no ano de 2015.

Todavia,
não
se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma do
decisum.

Com efeito, a magistrada de origem, ao afastar a prejudicial de prescrição, adotou entendimento alinhado à orientação consolidada deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas demandas que buscam o ressarcimento de valores pagos a título de tributo por terceiro, fundadas em enriquecimento sem causa, incide o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil, cujo termo inicial se dá a partir do efetivo desembolso realizado pela parte autora, em observância à teoria da
actio nata
.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA/REGRESSO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESSARCIMENTO DE ICMS PAGO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AO FISCO ESTADUAL. CONFIGURADO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. i. caso em exame 1. Ação de cobrança ajuizada por concessionária de energia elétrica contra consumidores, visando o ressarcimento de valores pagos ao Fisco Estadual a título de ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida durante período em que vigorou decisão liminar em Mandado de Segurança Coletivo que suspendeu a cobrança do tributo. ii. questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão ressarcitória; (ii) determinar se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade e interesse de agir para cobrar valores de ICMS pagos ao Fisco Estadual; (iii) verificar se houve enriquecimento sem causa dos consumidores que não arcaram com o ICMS sobre a demanda de energia elétrica consumida. iii. razões de decidir
3. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa é de três anos, conforme art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, tendo como termo inicial a data do efetivo desembolso realizado pela concessionária em favor do Fisco Estadual.
4. É cabível o litisconsórcio passivo quando há comunhão de obrigações entre os réus, conexão pelo pedido ou pela causa de pedir, sendo faculdade conferida ao autor da demanda, nos termos do art. 113 do CPC. 5. A concessionária de energia elétrica, na condição de agente colaborador da arrecadação do ICMS, possui legitimidade e interesse de agir para buscar o ressarcimento dos valores pagos ao Fisco Estadual, cujo ônus econômico deveria ter sido suportado pelos consumidores finais. 6. Configura enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil, o não pagamento pelo consumidor do ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida, quando tal tributo foi recolhido pela concessionária ao Fisco Estadual. 7. Não se aplica o instituto da supressio quando a inércia do credor em cobrar determinado valor decorre de impedimento judicial, e não de mera liberalidade. iv. dispositivo e tese 8. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa é de três anos, contados da data do efetivo desembolso. 2. A concessionária de energia elétrica possui legitimidade e interesse de agir para buscar o ressarcimento dos valores de ICMS pagos ao Fisco Estadual, cujo ônus econômico deveria ter sido suportado pelos consumidores finais. 3. Configura enriquecimento sem causa o não pagamento pelo consumidor do ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica efetivamente consumida, quando tal tributo foi recolhido pela concessionária ao Fisco Estadual.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, IV, e 884; CPC, art. 113.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.139.893/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.299.303/SC (Recurso Repetitivo).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10433706620248110041, Relator.: DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026)

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENESSE CONCEDIDA.
AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
SUB-ROGAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando a apelante ao pagamento de R$ 138.261,31, acrescido de juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10%. A apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento da prescrição trienal e, no mérito, a inexigibilidade do débito ou, subsidiariamente, a redução do valor cobrado em razão de desconto obtido pela apelada em acordo com o Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento formulada pela apelada encontra-se atingida pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil; (iii) determinar se é legítima a cobrança regressiva promovida pela concessionária em razão de sub-rogação legal após pagamento de ICMS ao Estado, bem como se há direito à redução proporcional do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação concreta da hipossuficiência econômica, conforme art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ. Demonstrada documentalmente a crise financeira da apelante, o benefício é deferido.

A pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa submete-se à prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV, CC), cujo termo inicial ocorre com o efetivo pagamento que gera o empobrecimento, conforme a teoria da actio nata. Efetuado o pagamento do ICMS em 30/09/2021 e ajuizada a ação em 29/09/2023, o prazo prescricional não transcorreu, afastando-se a alegação de prescrição.

A concessionária, ao pagar o tributo cujo ônus econômico era do consumidor final, sub-roga-se legalmente nos direitos do Fisco (art. 346, III, CC), podendo exigir reembolso. Trata-se de direito regressivo legítimo, fundado na vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

A ausência de cobrança anterior decorreu de cumprimento de decisão judicial liminar, e não de conduta voluntária da apelada, inexistindo culpa da concessionária.

O valor cobrado já reflete os descontos obtidos pela apelada no Termo de Acordo Extrajudicial (TAE), inexistindo fundamento para nova redução. A repetição do abatimento implicaria enriquecimento indevido da apelante.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a sub-rogação do terceiro que paga débito alheio e o direito de reaver valores efetivamente desembolsados, vedando o locupletamento ilícito (REsp 1.139 .893/SE, Min. Paulo de Tarso Sanseverino; REsp 1.221.314/SP, Min. Castro Meira).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comprovação documental de dificuldade financeira autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ.

O termo inicial do prazo prescricional para ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa é a data do efetivo pagamento pelo empobrecido, e não o trânsito em julgado de decisão anterior.

O pagamento de tributo pela concessionária, cujo encargo econômico era do consumidor final, gera sub-rogação legal e direito regressivo de cobrança.

É indevida nova redução de valores já submetidos a desconto em acordo celebrado com o Fisco.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 206, § 3o, IV; 346, III; 884; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.139.893/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 09.09.2014; STJ, REsp no 1 .221.314/SP, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 27.11.2012; TJMT, N.U 0012118-62.2013.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2022.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10111896620238110002, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE ICMS.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. NATUREZA CIVIL DA PRETENSÃO. INAPLICABILIDADE DO CTN
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento de valores recolhidos pela concessionária de energia elétrica a título de ICMS ao Fisco estadual, correspondentes ao período em que se manteve a liminar do Mandado de Segurança Coletivo no 2372/2004, no importe de R$ 184.151,65, com fundamento no enriquecimento sem causa. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência e prescrição dos valores discutidos na ação, considerando o argumento da apelante de que seria aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil requerida pela apelante; e (iii) analisar, no mérito, a responsabilidade da apelante pelo ressarcimento dos valores de ICMS pagos pela apelada ao Estado. III. Razões de decidir 3. A pretensão deduzida pela apelada possui natureza eminentemente civil, e não tributária, configurando exercício de direito de regresso fundado no princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 e 934 do Código Civil, não atraindo a incidência dos prazos decadenciais e prescricionais do Código Tributário Nacional. 4.
Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, que se inicia a partir do efetivo desembolso realizado pela parte autora, ocorrido em 30/09/2021, tendo a ação sido ajuizada em 29/09/2023, portanto dentro do prazo legal, afastando-se as preliminares de decadência e prescrição suscitadas.
5. O indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, considerando a complexidade da matéria, que envolve cálculos de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica, atualizações monetárias e eventuais benefícios fiscais concedidos no âmbito do acordo extrajudicial, exigindo conhecimento técnico especializado em contabilidade e tributação. 6. A perícia contábil é imprescindível para a apuração precisa dos valores efetivamente desembolsados pela apelada, bem como para a análise dos termos do acordo extrajudicial firmado com o Estado de Mato Grosso, garantindo ressarcimento justo e evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "1. A ação de ressarcimento fundada em pagamento de tributo realizado por terceiro possui natureza civil, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil, e não os prazos decadenciais e prescricionais do Código Tributário Nacional. 2. O indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa quando a complexidade da matéria exige conhecimento técnico especializado para a correta aferição dos valores objeto da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 206, § 3o, IV, 884 e 934; CPC, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1024108-59.2024 .8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024; TJMT, Apelação Cível 10071691520238110040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2025; TJMT, AI 10127539120208110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020; TJMT, Apelação Cível 1007269-14 .2019.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10323710820238110003, Relator.: DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2025)

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada, o pagamento realizado pela autora junto ao Fisco estadual ocorreu em
30/09/2021
, de modo que, tendo a ação originária sido proposta em
24/09/2024
, não se verifica, em princípio, o transcurso do prazo prescricional trienal.

Além disso, a decisão agravada limitou-se a organizar o processo, fixar os pontos controvertidos e determinar a produção de prova pericial contábil, providências que se inserem no regular exercício do poder de condução do processo pelo julgador, especialmente quando a matéria discutida revela complexidade fática e demanda adequada dilação probatória.

Cumpre ressaltar que a realização da perícia judicial, por si só, não configura prejuízo irreparável às partes, tratando-se de ato processual inerente à regular marcha do processo, cuja utilidade ou pertinência poderá ser devidamente apreciada no momento oportuno, à luz do conjunto probatório produzido.

Nesse contexto, não se constata, nesta fase processual, qualquer ilegalidade ou equívoco manifesto na decisão combatida, razão pela qual deve ser mantida incólume.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência, resta
prejudicada
a análise do agravo interno Id.
338771892,
pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026